Tribunal: TJDFT
Processo: 0768808-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTUAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CONDUTOR NOTIFICADO EM FLAGRANTE. NOTIFICAÇÃO DE PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO DISPENSADA. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO CUMPRIDA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO DESCONSTITUÍDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 257, do CTB instituiu a divisão de responsabilidade entre o condutor e o proprietário. Nas infrações cometidas pelo condutor, ele é a pessoa legitimada ao exercício da ampla defesa e do contraditório e, bem por isso, a ele deve ser encaminhada a notificação da autuação.
2. Nesse sentido: “2. A notificação da autuação do proprietário do veículo é dispensada quando identificado o condutor e lavrado o auto em flagrante. Precedentes: Resp 731.749/RS, 1a Turma, Min. Francisco Falcão, DJ de 06.06.2005; AgRg no Resp 579.996/RS, 2a Turma, Min. Franciulli Netto, DJ de 23.05.2005; Resp 754.536/RS, 2a Turma, Min. Castro Meira, DJ de 22.08.2005. 3. Recurso especial a que se dá provimento.” (REsp n. 879.578/RS, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 15/2/2007, DJ de 15/3/2007, p. 289.) (Grifei)
3. Aliás, de acordo com a Súmula 312 do STJ e a Resolução 918/2022 do Contran, o órgão de trânsito deve expedir a notificação de autuação da infração no prazo de 30 dias, conferindo ao proprietário do veículo prazo para apresentação da defesa prévia. Quando o infrator é autuado em flagrante, cumpre essa exigência a expedição do respectivo auto na sua presença com os dados suficientes para identificar o condutor e as circunstâncias da infração.
4. Na hipótese, o condutor foi autuado em flagrante, motivo pelo qual era dispensável o encaminhamento da notificação da autuação ao proprietário. Portanto, a postagem da notificação da autuação à proprietária do veículo em 27/8/2019 (ID 57990627) não deslegitima o auto de infração, já que o condutor fora adequadamente notificado por ocasião do flagrante.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrentes condenados a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da causa.